Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-61.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001942-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.976.151-78 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TESTEMUNHA “DE OUVIU DIZER”. PROVA NEGATIVA. CLAREZA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.

A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência financeira alegada, ônus que lhe incumbe na condição de impugnante.

3.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

4.

Hipótese em que a parte recorrente alega que aderiu a contrato de consórcio acreditando tratar-se de um empréstimo, no entanto, em sede de audiência de instrução, reconhece que assinou o instrumento, cujas cláusulas contratuais são claras quanto à natureza da pactuação.

5.

As testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, apenas relataram o que ouviram da parte recorrente.

6.

Vício de consentimento não comprovado. Aridez probatória capaz de contrapor o instrumento contratual devidamente assinado (art. 373, I, CPC).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
GILSON PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que houve a indução em erro quando da pactuação do consórcio, pois “
somente fez o contrato com a Reclamada e a entrega de seu dinheiro, diante da garantia de contemplação que lhe foi dada
”.

Contrarrazões ofertadas pelo não conhecimento do recurso por violação ao ônus da dialeticidade recursal, impugnação do pleito de gratuidade da justiça e, no mérito, a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001942-61.2023.8.11.0002

Polo Ativo

GILSON PEREIRA DOS SANTOS

Polo Passivo

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação à justiça gratuita

A parte recorrida impugna o deferimento da gratuidade da justiça; no entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação da insuficiência financeira firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos (holerite juntado – função vigilante) e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

(ii) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

GILSON PEREIRA DOS SANTOS ajuizou uma
ação

declaratória

de

inexistência

de

débito

cumulada

com

indenização

por

danos

morais
em desfavor da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Em síntese, alegou que no dia 08/05/2019, fez adesão a um consórcio acreditando ser um contrato de financiamento de veículo (ID 108118114, ID 108118115 e ID 108118116).

Afirmou que realizou o pagamento de uma entrada no valor de R$2.110,00 (ID 108118112), sob a promessa de o carro ser entregue no dia 12/05/2019.

Relatou que somente no dia 07/2019, descobriu que se tratava de um consórcio, o que motivou o pedido de devolução, mas sem êxito. Esclareceu que a duração do plano é de 80 meses, com parcelas de R$640,33 e previsão de encerramento em 2024.

Informou que por sentir-se lesado, registrou um boletim de ocorrência sob nº 2019.210144 em 16/07/2019. Pelos fatos narrados pleiteou a devolução da quantia paga e a indenização pelos danos morais.

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A parte reclamada apresentou a contestação no ID 114820140, na qual impugnou o pedido de justiça gratuita e arguiu a prescrição. Sustentou a validade do contrato, a impossibilidade de restituição imediata, a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito com a condenação em litigância de má fé.

Em seguida foi apresentada a impugnação à contestação.

Realizada a Audiência de Instrução e Julgamento (ID 157740483), foram colhidos o depoimento pessoal da parte reclamante e a oitiva das testemunhas Sra.
Celma da Silva Santos Melo
e Sra.
Rosenil Domingas Delmao de Magalhães
.

As partes apresentaram as alegações finais.

[...]

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, verifico que não restou comprovado a existência de vício de consentimento na formalização do contrato questionado (ID 108118114, ID 108118115 e ID 108118116).

Embora a parte reclamante afirme ter sido lubridiado sobre a natureza do negócio pactuado, nota-se que os documentos encartados na inicial evidenciam claramente a adesão ao consórcio, inclusive com lance inicial (ID 108118112), prática realizada neste tipo de operação.

Importante destacar, que as testemunhas arroladas pela parte reclamante, não estavam presentes no momento da contratação, declarando em audiência apenas o relato que obtiveram do autor sobre a negociação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Recurso Repetitivo, que a restituição do consorciado desistente é devida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, vejamos:

[...]

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

improcedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por oportuno,
indeferir
pedido de condenação
por litigância de má-fé.

[...]”

Como relatado, o juízo
a quo
proferiu julgamento de improcedência por não evidenciar a existência do vício de consentimento na contratação do consórcio.

Não vinga a pretensão recursal.

Isso porque, em análise das provas produzidas, de fato, a parte autora/recorrente não conseguiu demonstrar a alegada indução em erro, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Embora aduza que a contratação do produto somente ocorreu porque houve a promessa da empresa de que o bem lhe seria entregue imediatamente, não há elemento probatório nesse sentido, de modo que apenas no campo da alegação.

Houve, aliás, a oportunização da colheita de prova oral, conforme determinado no acórdão de Id. 205673170, com excertos a seguir:

“A irresignação recursal tem como guia a ausência de designação da audiência de instrução e julgamento, vez que, segundo seu relato, possui testemunho de que houve a promessa de liberação imediata do bem, ponto de discussão do alegado vício de consentimento.

No caso, constata-se que houve pedido expresso em sede de impugnação à contestação para a colheita de prova oral, de modo que o julgamento de improcedência acarretou delimitação da defesa.

A supressão da audiência de instrução, pelo delineamento fático, prejudica o deslinde da ação, notadamente pela impossibilidade de aferir o serviço prestado e o alegado vício que pretende desconstituir a prova colacionada pela parte ré.

É indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal. Com isso, constitui cerceamento de defesa o julgamento imediato do processo, se há pretensão específica da prova oral.”

No entanto, as testemunhas ouvidas em audiência não presenciaram os fatos narrados (testemunha “de ouviu dizer”); apenas apresentaram os relatos que ouviram da parte recorrente (testemunhas Selma e Rosenil), o que foi ressaltado pelo juízo sentenciante.

“JUIZA LEIGA

Doutor, é só um esclarecimento, dona Selma, a senhora não estava com ele no momento em que ele assinou o contrato, certo?

TESTEMUNHA CELMA

Não.

JUIZA LEIGA

OK. Dona Rosenir, um título de esclarecimento, a senhora não estava com ele no momento em que ele assinou o contrato? Não. Não, né? OK. Entendo. Doutor?

ADVOGADO REQUERIDO

Rosenir, as informações que a senhora prestou aqui, todas foram passadas dele para a senhora? Foi ele que te contou tudo isso?

TESTEMUNHA ROSENIL

É, ele comentou, né, porque ele ficou muito feliz quando ele foi fazer esse financiamento, né, desse carro aí ele havia comentado.”

Na oitiva dessas testemunhas, houve o repasse do sentimento expressado pela parte recorrente, ou seja, o que ouviram dizer. Ainda que não seja inadmitida a prova testemunhal indireta, ela deve ser corroborada. Por outro lado, o advogado da parte ré, ao formular perguntas ao autor/recorrente, este reconheceu ter assinado o contrato sem ler:

“ADVOGADO REQUERIDO

O senhor pode informar se o senhor leu o contrato?

RECLAMANTE GILSON

Não.

ADVOGADO REQUERIDO

Por que o contrato?

RECLAMANTE GILSON

É porque, tipo assim, como ele tinha me afirmado que seria o financiamento, logo após ele já me deu o contrato para me assinar. Se tratava de um financiamento, eu não li.

ADVOGADO REQUERIDO

E o senhor tem costume de assinar contrato sem ler?

RECLAMANTE GILSON

Então, como se tratava de um financiamento que tinha sido firmado, que seria um financiamento, eu assinei.

[...]

ADVOGADO REQUERIDO

Sim, mas quando da contratação o senhor leu.

RECLAMANTE GILSON

Foi o que eu assinei.”

Assim, tal como concluído na origem, resta claro o negócio jurídico realizado ante a aridez probatória do vício de consentimento capaz de contrapor a assinatura aposta pela parte recorrente.

O instrumento possui informações claras quanto à natureza do contrato, ao passo que não há mínimo indício do vício de consentimento. A parte recorrente reconhece ter assinado sem a leitura e não conseguiu demonstrar que foi ludibriada, notadamente pelo teor das cláusulas contratuais, as quais são anuídas com a assinatura.

Nessa intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE SERVIÇOS DE REPARO DE MÁQUINA AGRÍCOLA, PRESTADOS FORA DO PERÍODO DE GARANTIA – ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ PROMETEU A EXECUÇÃO GRATUITA DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – AUTOR – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO PELA RÉ – TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROMESSA DE GRATUIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO1. A inversão genérica do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII do CDC, não afasta a incumbência do autor em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nem atribui ao fornecedor o ônus de comprovar fato negativo, tendo em vista a regra do art. 373, §2º, do CPC. 2. Compete ao suposto beneficiário comprovar que foi agraciado por uma promessa de execução de reparos mecânicos a título gratuito, a fim de afastar a exigibilidade da cobrança que resultou em anotação nos cadastros de inadimplentes.

(TJ-MT, N.U 1001039-64.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE VEÍCULO EM RODOVIA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. BURACOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. BOLETIM DE OCORRENCIA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). 2.Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da apelante, primeiro porque nenhuma das testemunhas presenciou o acidente, segundo não há qualquer registro fotográfico do veículo no cenário do acidente, e terceiro porque o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados pela parte requerente. 3.Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Estado de Mato Grosso ou se derivada de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pela autora/apelante. 4.Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(TJ-MT, N.U 0002305-19.2015.8.11.0011, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUSENCIA DE ASSISTÊNCIA E SEGURANÇA DURANTE A VIAGEM POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor pretende a reforma da sentença, pois segundo suas alegações havia comprado passagem de ônibus com saída em Barreira/BA em 06/06/2015, no horário das 11h20min com destino a Alta Floresta/MT. Que durante a viagem teve mal estar e perdeu a consciência, vindo a acordar em Cuiabá/MT sem seus pertences, que foram recuperados parcialmente em tempo posterior; que contratou um táxi para buscá-lo em Cuiabá, visto que estava sem qualquer documento impossibilitado de embarcar em algum outro ônibus, suportando com o custo do táxi no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

2. Em que pese os argumentos do Autor, não há qualquer prova da ocorrência dos fatos apresentados, visto que o Réu nega o ocorrido e apresenta linha do tempo divergente, com todos os horários e itinerário realizado. Assim, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Destarte, embora existem os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, tal fato não exonera a parte autora do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito, o que não foi feito no caso dos autos, já que, deferido o pedido de prova oral, a parte autora arrolou como testemunha tão somente sua ex-companheira, Sra. Devanete Leandro Alves, que foi ouvida como informante e sequer presenciou os fatos, tendo tomado conhecimento deles através de relatos da própria parte autora. Assim, aquele que pretende a declaração judicial de um direito que alega possuir deve demonstrar a existência dos fatos que embasam tal pedido. O ‘onus probandi’ é uma consequência do encargo de afirmar, embora não se imponha como obrigação a produção de prova. Entretanto, quem afirmou, e não provou, poderá sofrer as desvantagens decorrentes da omissão. (TJRS – APC 70004246559 – 15ª C.Cív. – Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos – J. 26.02.2003). (Destaque não original). Portanto, não há prova contundente dos fatos alegados pela parte autora na exordial, primeiro porque inexiste qualquer documento que comprove o seu estado de saúde à época dos fatos, muito menos que foi acometida por mal durante a viagem, perdeu a consciência, vindo a acordar em Cuiabá/MT sem seus pertences, ônus que lhe competia.”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1000162-71.2018.8.11.0096, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

A prerrogativa de inversão do ônus probatório, em referência ao artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor da prova do seu fato constitutivo, especialmente quando mimetizada em fato negativo, como se afigura no ponto nodal da alegação inicial.

Desse modo, o contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos, dentre eles, nesta 2ª turma julgadora:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ANULAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - CONSÓRCIO – CONTRATO ASSINADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVA FATOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

(N.U 1020122-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO – ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TESE AUTORAL – DOCUMENTAÇÃO E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE INDICAM CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO PELA PARTE AUTORA – ADVERTÊNCIA DESTACADA ACIMA DA ASSINATURA DA PARTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – EVENTUAL DESISTÊNCIA QUE DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS ESPECÍFICAS DA LEI DE CONSÓRCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

1. Não há que se falar em indução a erro no caso em que todos os documentos assinados pela autora esclareciam que se tratava de adesão a grupo de consórcio, sem promessa de disponibilização imediata de valores, inclusive com advertência logo acima da assinatura da aderente. Autora que, ademais, confirma o conhecimento a respeito da natureza consorcial, em gravação telefônica apresentada pela administradora do grupo.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sentença reformada.

(N.U 1001115-86.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Cabe à requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2- Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico.

3- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

4- Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei nº 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. Danos materiais indevidos.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1014096-50.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Assim, ausente a comprovação do alegado vício de consentimento, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024